Tribunal: TJSP
Processo: 1016696-52.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Ação de indenização por danos morais e materiais – Sentença de parcial procedência – Insurgência da parte requerida – Relação de consumo caracterizada – Código de Defesa do Consumidor que deve ser aplicado na espécie – Responsabilidade objetiva de clínicas e hospitais – Vício na prestação de serviços caracterizado – Dever de indenizar – Danos morais caracterizados – Sofrimento que

Ementa:
Ação de indenização por danos morais e materiais – Sentença de parcial procedência – Insurgência da parte requerida – Relação de consumo caracterizada – Código de Defesa do Consumidor que deve ser aplicado na espécie – Responsabilidade objetiva de clínicas e hospitais – Vício na prestação de serviços caracterizado – Dever de indenizar – Danos morais caracterizados – Sofrimento que extrapola o simples aborrecimento – Presença dos requisitos legais exigidos – Valor de indenização deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Valor dos danos morais fixados em R$ 20.000,00, que devem ser mantidos, pois adequado para a hipótese – Danos materiais consistente na compra do aparelho auditivo que devem ser ressarcidos – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.